Tribunal: TJDFT
Processo: 0715317-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ADJUDICAÇÃO PARCIAL DE IMÓVEL. INCABIMENTO. MEDIDA NÃO SATISFATIVA. REMANESCÊNCIA DO CONDOMÍNIO. RESOLUÇÃO DA PARTILHA EM INVENTÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não merece conhecimento nesta sede recursal questão não debatida na decisão agravada, bem como pedido não fundamentado na peça recursal ou não impugnado perante o Juízo a quo.
2. Conforme preceitua o art. 1.320 do Código Civil, a qualquer tempo o condômino poderá exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Assim, depreende-se da regra insculpida no referido dispositivo que ninguém pode ser obrigado a se manter em condomínio, podendo requerer a qualquer tempo a divisão do bem.
3. Contudo, seria desprovido de efetividade o deferimento, neste momento, da adjudicação do bem nos moldes reclamados, tendo em vista a existência de discussão pendente em processo de inventário acerca da partilha do aludido imóvel.
4. A medida não implicaria em concretizar a pretensão de extinção do condomínio, já que ainda subsistiria parcela do imóvel a pertencer aos litigantes e esses direitos ainda os fariam atrelados ao mesmo bem em condomínio, motivo por que mostra-se acertada a determinação para que se aguarde a resolução da questão da partilha no processo de inventário.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.